Tribunal: CARF
Processo: 11070.001139/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.001139/2010-43
ACÓRDÃO
9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE COOPERADOS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COOPERATIVA. FATO GERADOR DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço de auditoria
executado por médico cooperado em proveito da própria cooperativa de
prestação de serviços médicos, na condição de empresa contratante, e não
a terceiros por intermédio da cooperativa, e tais serviços serem
remunerados pela própria cooperativa, e não por terceiros por intermédio
da cooperativa.
Inexiste óbice jurídico a que um cooperado, na condição de segurado
contribuinte individual, preste serviços profissionais remunerados à própria
cooperativa de trabalho, na condição de empresa contratante, situação
que sujeita segurado e empresa às obrigações tributárias previstas na Lei
no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social referentes à
parte da empresa, correspondente a 20% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, bem como a contribuição da empresa, na alíquota de 11%, sobre o valor das notas fiscais
de prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, que não foram retidas.
O Contribuinte apresentou impugnação que foi considerada improcedente pelo
acórdão 12-36.446 – 11a Turma da DRJ/RJ1
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 340/368), ao qual
foi negado provimento, de acordo com o acórdão 2401-011.113 (fls. 372/382), conforme se
verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado por
autoridade competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do
Código Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla
defesa, tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
COOPERATIVAS. PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO POR CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE.
É de responsabilidade da cooperativa o recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais que lhe prestarem serviço.
COOPERATIVA DE TRABALHO. COOPERADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
COOPERATIVA. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por médico
cooperado em proveito da própria cooperativa de prestação de serviços médicos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
3
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços
e recolher a importância retida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Ao tomar conhecimento da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fl.
391/411), pretendendo rediscutir as matérias:
a) Da impossibilidade de enquadramento como serviço prestado à cooperativa de
trabalho médico dos serviços prestados por médicos cooperados como auditores;
b) Da impossibilidade de enquadramento como serviço prestado à cooperativa de
trabalho médico dos serviços prestados por médicos cooperados não auditores;
c) Retenção – Exigência de demonstração e descrição dos serviços de forma a
contrastá-los com a definição e cessão de mão de obra.
O Recurso Especial teve seguimento somente em relação à matéria “a”, eis que
para as demais, deixou de apresentar paradigmas, conforme despacho de 17/08/2023 às folhas
422/428.
Das alegações do Contribuinte
 A recorrente é uma sociedade cooperativa de serviços médicos, sendo que
todos os seus sócios são médicos, onde, somente aqueles eleitos para cargo
de direção na cooperativa se enquadrariam na condição de segurados
obrigatórios.
 Além de ser um serviço privativo da classe médica, conforme Resolução do
Conselho Federal de Medicina , os serviços de auditoria médica, por serem
habituais, não constituem base imponível para a cobrança da contribuição
previdenciária pretendida.
 A ausência de descrição desta eventualidade na prestação de serviço
constitui vício material que macula a autuação.
 A cooperativa presta serviços aos sócios, na dicção do art. 4o, Lei no 5.764 de
19718 , a Lei das Sociedades Cooperativas (LSC) e não o contrário. Daí que a
regra geral é justamente não haver dever contributivo da Cooperativa, em
razão da prestação de serviços de seus sócios, quando os mesmos exercem
suas atividades (no caso da Cooperativa médica, a prestação de serviço do
médico aos beneficiários de tais atendimentos).
 Não há dúvidas que o cooperado eleito para cargo de direção em
cooperativa é segurado obrigatório, logo, é devida a contribuição sobre sua
remuneração. Mas isto não é objeto desta autuação. Aqui se trata de outras
atividades, restritas a médicos, como é o caso de auditores e outros serviços
inerentes ao objeto social da entidade.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
4
 Sendo serviços intrinsecamente societários e exclusivamente médicos, a
cooperativa nunca utilizou médicos empregados para sua realização, que é
distribuída, conforme o interesse manifesto, pelos próprios cooperados.
 No que tange aos demais contribuintes, os quais porventura não tenham
sido caracterizados como auditores, a mesma regra vale: somente serviço
eventual dá margem à contribuição. Do Contrário, não.
 No paradigma apresentado, acórdão 2803-00.361 que refere-se ao próprio
contribuinte, houve o acolhimento do recurso voluntário da contribuinte,
com o reconhecimento de que sendo a recorrente uma sociedade
cooperativa de serviços médicos, onde todos os seus sócios são médicos,
não é possível o enquadramento do serviço de auditoria implementado
pelos médicos cooperados em favor da própria cooperativa, como se
contribuintes individuais, nos moldes exigidos na autuação combatida.
 Pede o conhecimento do presente recurso especial, bem como seu
provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e,
consequentemente, sejam canceladas as exigências fiscais, incluídos os seus
acréscimos.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/11/2023 (fl. 459) e, na mesma data (fl. 467), retornou com contrarrazões (fls 460/466).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cumpre dizer que as contrarrazões da Fazenda Nacional correspondem às razões de
decidir no acórdão de primeira instância que em resumo são as seguintes:
 Quanto a afirmativa de que os médicos auditores são médicos cooperados
que prestam serviços de auditoria e que tais serviços são considerados
especializados e exclusivos, não descaracteriza a incidência de contribuições
previdenciárias nos termos anteriormente expostos e conforme abaixo
explicitado.
 Conforme se extrai do processo ora analisado, os valores registrados na
contabilidade da empresa notificada a título de despesa com serviço de
auditoria médica correspondem a serviço executado por seus médicos
cooperados para a própria cooperativa. O serviço de auditoria é executado
em atendimento à demanda operacional da cooperativa para
acompanhamento e verificação dos procedimentos definidos em relação à
atividade dos médicos cooperados.
 A cooperativa tem por objetivo primordial, conforme a legislação
pertinente, intermediar a contratação do serviço de seus cooperados para
atender ao interesse de terceiros. A caracterização do serviço como
cooperado é clara e inconfundível, pois exige a interveniência da
cooperativa, Dessa forma, não se pode confundir o serviço prestado pelo
cooperado para a cooperativa com o prestado pelo cooperado para
terceiros com intermediação da cooperativa.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
5
 A Lei n° 5764/71 definiu como regra geral inerente à atividade
cooperativista a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e
seus cooperados. A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com alteração
do art. 442, na redação dada pela Lei 8.949/94, incorporou o referido
preceito legal.
 Portanto, conclui-se que o médico cooperado, no exercício de atividade
desenvolvida em proveito da própria cooperativa e suprindo uma
necessidade administrativa eventual, configura-se como prestador de
serviço para a cooperativa e não como cooperado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e deve ser conhecido, eis que demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.
Do exame dos acórdãos confrontados, constata-se que as situações são análogas e
referem-se, inclusive, ao mesmo Contribuinte.
Em ambos os casos, trata-se de lançamento de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a médicos cooperados que, na função de auditoria, prestaram serviços à
cooperativa.
No acórdão recorrido, considerou-se que esses cooperados prestaram esse serviço
na condição de contribuintes individuais, conforme se verifica no seguinte trecho:
Como se verifica no Relatório Fiscal os valores registrados na contabilidade da
empresa notificada a título de despesa com serviço de auditoria médica
correspondem a serviço executado por seus médicos cooperados para a própria
cooperativa. O serviço de auditoria é executado em atendimento à demanda
operacional
da
cooperativa
para
acompanhamento
e verificação dos
procedimentos definidos em relação à atividade dos médicos cooperados.
A cooperativa tem por objetivo primordial, conforme a legislação pertinente,
intermediar a contratação do serviço de seus cooperados para atender ao
interesse de terceiros. A caracterização do serviço como cooperado é clara e
inconfundível, pois exige a interveniência da cooperativa. Dessa forma, não se
pode confundir o serviço prestado pelo cooperado para a cooperativa com o
prestado pelo cooperado para terceiros com intermediação da cooperativa.
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por médico
cooperado em proveito da própria cooperativa de prestação de serviços
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
6
médicos e não a terceiros por intermédio da cooperativa, e tais serviços serem
remunerados pela própria cooperativa, e não por terceiros por intermédio da
cooperativa.
A atividade realizada pelos médicos auditores enseja a incidência de contribuição
previdenciária. O fato do prestador de serviço ser cooperado em nada altera a
natureza jurídica do trabalho desenvolvido.
A afirmativa de que os médicos auditores são médicos cooperados que prestam
serviços de auditoria e que tais serviços são considerados especializados e
exclusivos, não descaracteriza a incidência de contribuições previdenciárias,
conforme já exposto. (grifei)
Quanto ao paradigma, o lançamento foi desconstituído nesse particular, ao
entendimento de que se estava diante de um ato cooperativo e não de uma prestação de serviços
na condição de contribuintes individuais. Vejamos os seguintes trechos:
(...)
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ASSOCIADOS. MÉDICOS AUDITORES. LEI N°
5.764/71, ART'S 4o E 9o C/C O ART. 110 DO CTN. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A relação existente entre os médicos auditores e a cooperativa é uma relação de
natureza eminentemente societária. Na situação concreta, o operador do Direito
deve observar as disposições contidas na lei de regência do cooperativismo c/c
com o art. 110 do CTN. Ademais, não existe fundamentação legal capaz de
caracterizar a hipótese de incidência pretendida pelo fisco.
(...)
Numa ou noutra situação, não se pode vislumbrar a conformação do fato às
normas citadas, tendo em vista que elas não são aplicáveis à espécie. O que o
legislador quis dizer nas referidas leis é que o enquadramento se dará em relação
aos prestadores de serviços externos, ou seja, aqueles que de algum modo
estiveram vinculados ao empreendimento cooperativo, sem, contudo, manter
vinculo de natureza societária com a entidade. Aliás, o operador do direito não
pode se esquecer que o vinculo que se forma entre a cooperativa e seus
associados é um vinculo de natureza eminentemente societária.
Com efeito, o desconhecimento do sistema operacional das sociedades
cooperativas tem levado vários intérpretes ao cometimento de erros grassos.
De acordo com o artigo 4° da Lei n° 5.764/71, "as cooperativas são sociedades de
pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a
falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das
demais sociedades pelas seguintes características".
Da leitura do texto da lei de regência das cooperativas, é fácil constatar que tais
sociedades são constituídas para prestar serviços aos associados (os seus donos),
e não o contrário.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
7
Como se vê, a divergência está bem delineada em ambas as matérias, motivo pelo
qual, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
Não obstante a substanciosa manifestação do Contribuinte em seu Recurso
Especial, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Tal questão já foi tratada por essa Turma, quando foi proferido o acórdão 9202-
006.956 de relatoria da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, cujo recurso especial
apresentou, inclusive o mesmo paradigma. Com a devida vênia, adoto como razão de decidir, os
mesmos fundamentos que embasaram aquele julgado, os quais transcrevo a seguir.
Relatório
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.305.339¬8, consolidado em
09/12/2010, lavrado contra a empresa supra identificada, no valor total de R$
40.266,10 (quarenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos),
referente a contribuições sociais correspondentes a cota patronal previdenciária
incidente sobre os valores pagos a cooperados médicos auditores, coordenador
de medicina ocupacional e coordenador do programa de qualidade (segurados
contribuintes individuais), referentes ao período de 01/2007 a 12/2009.
(...)
Voto
(...)
Busca o sujeito passivo seja dado total provimento ao presente recurso, para que
seja reformado o acórdão recorrido em relação à matéria: Pagamentos efetuados
a auditores cooperados em serviços prestados a cooperativa, por entender tratar-
se de ato cooperado.
Contudo, embora busque o recorrente a reforma do acórdão recorrido, entendo
que seus argumentos não merecem prosperar.
Vejamos os pontos trazidos no relatório fiscal para identificar os fatos geradores
ora questionados pelo Contribuinte.
F1 FOLHA DE PAGAMENTO valores pagos aos cooperados médicos auditores,
pelos serviços de auditoria das contas hospitalares, de laboratórios e de clínicas de
radiologia, coordenador de medicina ocupacional e coordenadora do programa de
qualidade, como contribuinte individual na relação com a Unimed Alto Uruguai,
pois os serviços foram prestados à Cooperativa Médica e não a terceiros. Valores
não declarados em GFIP.
Para comprovar que os serviços são prestados para a UNimed Alto Uruguai,
juntamos cópia de ATas de reuniões do Conselho de Administração onde consta a
nomeação dos referidos médicos para os cargos de auditores e também juntamos
cópia de alguns resumos de pagamentos efetuados a esses auditores, onde pode
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
8
se observar que referidos pagamentos são registrados com o nome de Serviço de
Auditoria. Em anexo planilha por competência com o nome do médico auditor,
valor da remuneração, código da conta contábil e nome da conta contábil
Por outro lado, entendo que o acórdão recorrido bem delimitou o momento em
que a prestação de serviços deixa de enquadrar-se como ato cooperado,
passando à contratação dos próprios cooperados a prestação de serviços a
cooperativa, fazendo incidir contribuição previdenciária:
No caso em debate, a Fiscalização apurou a ocorrência de serviços de auditoria
prestados por pessoas físicas, mediante remuneração, diretamente à cooperativa
Unimed, e não a terceiros por intermédio da cooperativa, e sendo por esta
remunerados, de maneira que o liame jurídico se estabelece diretamente entre o
trabalhador e a cooperativa.
Numa cooperativa de trabalho, quem agencia clientela e disponibiliza serviços
típicos do seu objetivo social é a cooperativa. Assim, todos os atos praticados pela
cooperativa buscando negócios para os serviços típicos dos associados e da
cooperativa são qualificados como atos cooperativos, visto que, em verdade,
constituem a própria essência da cooperativa assim organizada. O fato de a
cooperativa emitir nota fiscal e a fatura referente à prestação desses serviços para
terceiros representa a própria concretização de seus objetivos sociais, pois quem
intermedeia a prestação do serviço é a cooperativa, quem adquire o serviço é o
cliente, para si ou em favor de terceiros, mas quem efetivamente executa os
serviços contratados é o cooperado, por intermédio da cooperativa.
Desta forma, a venda de serviços de associados a terceiros por uma cooperativa
de trabalho é um ato cooperativo em relação a esses mesmos associados, por ser
a cooperativa a representante dos interesses dos cooperados previstos no objeto
social da entidade. Justifica-se tal afirmativa, nas cooperativas de trabalho, pelo
fato de a relação com terceiros ser instrumento essencial na viabilização do
interesse comum dos associados, propiciado pela cooperativa, ao atrair clientes e
celebrar contratos de prestação de serviços.
Aqui, não há que se falar, portanto, em ato cooperativo, uma vez que o serviço
de auditoria prestado pelos auditores contratados foge aos objetivos sociais da
cooperativa (prestação de serviços médicos a pacientes), além do que, tais
serviços houveram-se por remunerados pelas próprias cooperativas, e não por
terceiros por intermédio da cooperativa.
Mostra-se alvissareiro ressaltar que o fato de o serviço de auditoria haver sido
prestado por médico cooperado, e não por um outro médico estranho ao quadro
de associados da empresa, é irrelevante para a configuração ou não da prestação
do serviço como ato cooperativo, uma vez que tal qualificação é atávica à
natureza do ato em si considerado, e não, exclusivamente, à qualificação da
pessoa que o presta.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
9
Ou seja, o ponto crucial reside do fato de ser o auditor contratado pela
cooperativa cooperado da mesma, afastaria a incidência de contribuição
previdenciária? Entendo que não.
Note-se que, a Cooperativa para efeitos previdenciárias, equipara-se a empresas
em geral, permanecendo suas obrigações tributárias e trabalhistas em relação aos
trabalhadores que contrata.
Art. 15. Considera-se:
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa,
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999)
Extrai-se do art. 12 da Lei 8212/91 o conceito de contribuintes individuais,
condição esta estabelecida pela autoridade fiscal à contratação de trabalhadores
pela cooperativa:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V- como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Admitir a impossibilidade de formação de vínculo na qualidade de contribuinte
individual entre o cooperado e a cooperativa, seria equivalente a dizer que a
cooperativa não teria nunca empregados ou prestadores de serviços, pelo simples
fato de usar mão de obra de seus próprios cooperados. Não podemos admitir tal
interpretação. Resta demonstrado no lançamento, além da prestação de serviços,
a remuneração paga como contraprestação pelo serviços prestado, o que atribui a
certeza de trata-se de mera prestação de serviços.
Por fim, outro ponto merece destaque, conforme muito bem apreciado pelo
acórdão recorrido, considerando que cooperativa não constitui-se na modalidade
de empresa lucrativa, mas aquela em que o fruto dos serviços prestados por seus
cooperados, enseja rateio entre os cooperados, não restou demonstrado pelo
recorrente existir rateio entre o valor auferido pelos auditores médicos e os
demais cooperados. Vejamos outros pontos do acórdão recorrido que adoto
como razões de decidir:
No caso em exame, o liame jurídico estabeleceu-se entre o trabalhador, na
condição de segurado do RGPS, e a própria cooperativa de trabalho, na condição
de empresa contratante do serviço, sendo por esta diretamente remunerado de
acordo com o valor pactuado e definido em assembléias da UAU, conforme Atas
de Assembléias a fls. 53/69.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.336 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11070.001139/2010-43
10
Corrobora a compreensão de inexistência de ato cooperativo o fato de não haver
sido demonstrada a destinação de qualquer quinhão da remuneração de tais
auditores para os fundos de despesas da cooperativa.
Atente-se que na cooperativa de trabalho, o exercício da profissão na condição de
cooperado, não impede o exercício da mesma atividade profissional na condição
de trabalhador autônomo, ou de empregado a outras empresas, ou à própria
cooperativa como contratante direto.
Assim, inexiste óbice jurídico a que um cooperado, na condição de segurado
contribuinte individual, preste serviços profissionais remunerados à própria
cooperativa de trabalho, na condição de empresa contratante, situação que
sujeita segurado e empresa às obrigações tributárias previstas na Lei no 8.212/91.
Adite-se que, nos termos da Resolução CFM no 1.641/2001, a auditoria médica
caracteriza-se como ato médico, por exigir conhecimento técnico, pleno e
integrado da profissão, e não como ato cooperativo, sendo exigido que o auditor
esteja regularizado no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde ocorreu
a prestação do serviço auditado.
Face ao exposto, entendo que não há reparos a ser feito no acórdão recorrido,
razão pela qual, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial
do Contribuinte (Destaques no original)
Portanto, o lançamento efetuado está correto e de acordo com a legislação de
regência, razão pela qual deve ser negado provimento ao apelo no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 479
DF CARF MF
Original